Tribunal: TJMT
Processo: 0005410-11.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005410-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELMA ASSUNCAO DE LARA - CPF: 776.386.381-15 (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), CELMA ASSUNCAO DE LARA - CPF: 776.386.381-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DA
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA E REJEITOU OS DA CELMA ASSUNÇÃO DE LARA
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR E FAZER C/C INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA NO ENREDEÇO CONSTANTE NO CONTRATO - RESCISÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – CULPA DA VENDEDORA NÃO COMPROVADA – FINANCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR/COMPRADOR – VIABILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA OUTROS INTERESSADOS APÓS A RESCISÃO – VIABILIDADE DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES PAGOS – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS –

RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – INADIMPLEMENTO – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO –
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
INTERPOSTOS POR SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (EM RELAÇÃO À SÚMULA N. 543 DO STJ e REsp 1300418/SC) – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO OU PAGAMENTO DA PARCELA B – ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO QUANTO AO FUNDAMENTO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS OPOSTOS POR CELMA ASSUNÇÃO DE LARA

REJEITADOS.

Em havendo a demonstração de inadimplemento contratual, é viável a rescisão conforme previsto no próprio contrato, sobretudo quando houve a devida notificação acerca da mora no endereço declinado.

Caso não se desincumba a compradora de adimplir o contrato, providenciando o financiamento dos valores para a aquisição do bem comercializado na planta, é perfeitamente viável a rescisão, podendo, após, a vendedora comercializá-lo com outros interessados no imóvel, não havendo falar em qualquer ilicitude, e, por consequência, em necessidade de reparação de danos.

“(...) Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se sequer houve a entrega ou fruição do imóvel pela compradora, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem”. (...) (N.U 0004711-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)”.

“(...) Encontra-se consolidado o entendimento do STJ, na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, da necessidade de restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata (Súmula nº 543 do STJ e REsp nº 1300418/SC). Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se sequer houve a entrega ou fruição do imóvel pela compradora, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem. Em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência do adquirente, na qual o autor pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.- (N.U 0004711- 83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)”.

Deve-se acolher os embargos, quando há omissão patente quanto ao marco inicial de juros em face aos valores a serem restituídos, o qual deve ocorrer a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão por culpa da compradora, em razão de inadimplemento.

Em não havendo vícios, no que se refere à argumentação de
omissão quanto à forma de devolução do valor pago (juros e correção monetária), invocando a Súmula n. 543 do STJ e o REsp 1300418/SC, que determina a restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata, na hipótese de rescisão por culpa do comprador; omissão quanto aos honorários advocatícios; obscuridade e contradição, eis que o contrato não estabelece a necessidade de liberação do financiamento ou o pagamento da parcela B, para que o bem seja concluído; que não houve enfrentamento acerca do fundamento da exceção de contrato não cumprido, devem os aclaratórios serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA e por CELMA ASSUNÇÃO DE LARA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0005410-11.2015.8.11.0041,
interposto por
CELMA ASSUNÇÃO DE LARA
, em desfavor da ora Embargante
.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
não houve fixação da forma de atualização dos valores que deverão ser restituídos à parte Embargada”.

Defende que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de determinar que os juros devidos sejam computados a partir do trânsito em julgado.

As contrarrazões foram ofertadas por CELMA ASSUNÇÃO DE LARA, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Por sua vez,
CELMA ASSUNÇÃO LARA
interpôs Embargos de Declaração alegando que o contrato foi unilateralmente rescindido e que a mora ocorreu por culpa da empresa Apelada, por atraso na obra.

Assevera que ocorreu omissão quanto à forma de devolução do valor pago (juros e correção monetária), invocando a Súmula n. 543 do STJ e o REsp 1300418/SC, que determina a restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata, na hipótese de rescisão por culpa do comprador; omissão quanto aos honorários advocatícios; obscuridade e contradição, eis que o contrato não estabelece a necessidade de liberação do financiamento ou o pagamento da parcela B, para que o bem seja concluído; que não houve enfrentamento acerca do fundamento da exceção de contrato não cumprido.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA
e por
CELMA ASSUNÇÃO DE LARA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0005410-11.2015.8.11.0041,
interposto por
CELMA ASSUNÇÃO DE LARA
, em desfavor da ora embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR E FAZER C/C INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA NO ENREDEÇO CONSTANTE NO CONTRATO - RESCISÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – CULPA DA VENDEDORA NÃO COMPROVADA – FINANCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR/COMPRADOR – VIABILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA OUTROS INTERESSADOS APÓS A RESCISÃO – VIABILIDADE DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES PAGOS – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO EM PARTE.

Em havendo a demonstração de inadimplemento contratual, é viável a rescisão conforme previsto no próprio contrato, sobretudo quando houve a devida notificação acerca da mora no endereço declinado.

Caso não se desincumba a compradora de adimplir o contrato, providenciando o financiamento dos valores para a aquisição do bem comercializado na planta, é perfeitamente viável a rescisão, podendo, após, a vendedora comercializá-lo com outros interessados no imóvel, não havendo falar em qualquer ilicitude, e, por consequência, em necessidade de reparação de danos.

“(...)
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se sequer houve a entrega ou fruição do imóvel pela compradora, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem”. (...) (N.U 0004711-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)”.

- Embargos interpostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA:

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da leitura das ponderações do recurso, tem-se que efetivamente ocorreu a omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros, no tocante à devolução dos valores à Embargada.

Verifica-se que a decisão embargada enfrentou a questão, posicionando-se pela viabilidade da rescisão contratual, reconhecendo o inadimplemento da autora/embargada, e ainda pela necessidade de devolução dos valores; mas deixou de se pronunciar acerca do marco inicial.

No caso, o
termo inicial para a aplicação dos juros é o trânsito em julgado. Inclusive, quando da apreciação do apelo, foi utilizado um julgado deste Tribunal acerca do tema, sendo reconhecida a culpa da ora Embargada – por inadimplemento – pela rescisão do contrato. Vejamos:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DA SUA VIA DO CONTRATO PELO VENDEDOR – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – TAXA DE CORRETAGEM – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE AO ADQUIRENTE – TEMA 938 DO STJ – RETENÇÃO PELA INCORPORADORA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. A suposta falta de entrega da via do contrato de compra e venda pela imobiliária não justifica o inadimplemento das parcelas pela adquirente, a qual, para resguardar o seu direito neste caso, deveria valer-se de medida consignatória para não incorrer em mora, e notificar a empresa acerca do seu descumprimento. Nesta hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a culpa da demandante pela rescisão do contrato, não havendo falar-se em reparação de danos materiais e morais. Não prospera a alegação de que o pagamento da taxa de corretagem é de responsabilidade do vendedor do imóvel se pactuado no contrato o seu repasse ao adquirente, sendo aplicável ao caso a segunda tese do Tema 938 do STJ, firmado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1599511/SP e REsp n. 1551956/SP em recursos repetitivos, segundo a qual “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP).

Encontra-se consolidado o entendimento do STJ, na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, da necessidade de restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata (Súmula nº 543 do STJ e REsp nº 1300418/SC). Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se sequer houve a entrega ou fruição do imóvel pela compradora, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem. Em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência do adquirente, na qual o autor pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.- (N.U 0004711- 83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)”.

Assim, não há discussão acerca de que o pagamento deve ser efetivado de uma única vez, mas que os juros incidem desde o trânsito em julgado, eis que ocorreu reconhecidamente a culpa da Embargada para a rescisão do negócio.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para o fim de reconhecer que a devolução dos valores se dê de uma única vez, com juros computados a partir do trânsito em julgado,
DETERMINANDO
-SE, também, a aplicação de correção monetária desde o desembolso, pelo INPC.

- Embargos interposto por CELMA ASSUNÇÃO DE LARA:

Da mesma forma, à luz do disposto no artigo 1.022 do CPC, somente há o acolhimento dos embargos de declaração quando reconhecida a ocorrência dos vícios delineados no mencionado artigo.

A meu viso, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro.

Houve pronunciamento de que a rescisão ocorreu por culpa da ora Embargante, por inadimplemento, não havendo falar em culpa da empresa vendedora.

Também ficou claro que a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma única e imediata, mas que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Mostra-se despicienda a questão concernente à verba honorária, posto que houve sucumbência recursal do Embargado, mas em parte mínima do pedido, somente em relação aos juros – incidência dos juros – tendo como marco o trânsito em julgado.

E por fim, no tocante à alegação de não enfrentamento do “exceptio non adimpleti contractus”, tem-se que, efetivamente, ele não deve ser reconhecido, pois não ficou comprovada a mora por parte da empresa vendedora, nem atraso de suas obrigações; ao contrário, ficou demonstrado o inadimplemento por parte da Embargada.

Portanto, não há pretensão aclaratória; mas de rediscussão do julgado, o que não é admitido por meio de embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
esses embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021